Tribunal: TJDFT
Processo: 0711528-94.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. BATIDA NA TRASEIRA. FATOS INCONTROVERSOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cuida-se de recurso interposto (ID 13126119 - Pág. 1) pela ré contra a sentença que decretou a revelia, em razão da não apresentação de contestação, e julgou procedente o pedido inicial para condenar a recorrente ao pagamento de R$ 1.770,00, a título de reparação pelos danos materiais causados à autora-recorrida.

2. Nas razões recursais, a ré argui, preliminarmente, incompetência dos juizados especiais, em face de alegada necessidade de produção de prova pericial. No mérito, alega ausência de responsabilidade pelo acidente, porquanto a autora freou bruscamente, situação que a levou a abalroar o veículo da recorrida na traseira. Pugna pela reforma da sentença ou, subsidiariamente, seja reconhecida a culpa concorrente.

3. A ré/recorrente suscitou preliminar de incompetência dos juizados, ante a ausência de perícia para o deslinde do feito. A presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos. Não se mostra necessária a realização de perícia quando os fatos controvertidos (responsabilidade pelo acidente) podem ser elucidados por outros meios de prova, tais como fotos, orçamentos e testemunhos. Preliminar de incompetência dos juizados rejeitada.

4. Operados os efeitos da revelia, a manutenção da sentença é medida que se impõe, já que o quadro fático/probatório delineado na sentença não pode mais ser objeto de discussão em sede recursal, eis que operada a preclusão.

5. Nesse sentido: Acórdão n.1082878, 07107019320178070007, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 15/03/2018, Publicado no DJE: 22/03/2018, Pág: Sem Página Cadastrada. Acórdão n.1085559, 20160410085404APC, Relator: ESDRAS NEVES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2018, Publicado no DJE: 03/04/2018. Pág: 491/495.

6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.